Tribunal: CARF
Processo: 18471.001451/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001451/2008-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.480 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETROBRAS GAS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/07/2000, 01/10/2000 a 31/10/2000,
01/12/2000 a 31/12/2000, 01/05/2001 a 31/05/2001, 01/11/2001 a 30/11/2001
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A caracterização de grupo econômico, quando fundamentada em fato público e
notório, independe de provas, situação em que o conjunto de empresas
integrantes do grupo responde solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da Silva Risso, que lhe negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora-Designada

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001451/2008-49
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.480 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001451/2008-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento (DEBCAD N° 35.699.715-4) para exigência de
Contribuições Previdenciárias, cota patronal, segurados e terceiros, incidentes sobre o pagamento
de “Bônus de Desempenho”, verbas classificadas pela fiscalização como integrantes do salário
de contribuição. Nos termos do relatório fiscal a autuação foi assim resumida:
5 - O débito foi apurado nas competências: 07/2000, 10/2000, 12/2000, 05/2001,
11/2001, não constando da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social as informações referentes aos
pagamentos efetuados, que serviram de base ao presente lançamento, não fazendo jus à
redução de multa de mora prevista no § 4 o , do art.35, da Lei n° 8212/91 (acrescentado
pela Lei n° 9876/99).
6 - A empresa é uma subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S/A, cujo objeto
principal é: a produção, o comércio, a importação, a exportação, a armazenagem, o
transporte e a distribuição de gás natural, de gás liquefeito de petróleo e de gases raros
de quaisquer origens; de fertilizantes, suas matérias primas e produtos correlatos; de
energia termoelétrica; de sinais de dados, voz e imagem através de sistemas de
telecomunicações por cabo e rádio, bem como a prestação de serviços técnicos e
administrativos relacionados a tais atividades.
7- Foi verificado o pagamento de remuneração designada como "BÔNUS DE
DESEMPENHO OPERACIONAL - BDO"(rubrica 340 da folha de pagamento) em
07/2000, 10/2000,12/2000, 05/2001 e 11/2001 beneficiando a universalidade de seus
empregados.
...
10 - Da apreciação do citado no item 6 do presente relatório decorre que tal prêmio ou
bônus foi pago à universalidade de seus empregados objetivando, conforme afirma a
própria empresa, " a estimular o desenvolvimento de programas organizacionais e
operacionais e, como decorrência, recompensar o corpo de empregados e dirigentes
pelos resultados alcançados. Assim, sendo o salário pago como remuneração de um
determinado trabalho, o prêmio, abono ou bônus advém, tão-somente, da relação de
trabalho e do vínculo empregatício existente, não há como se excluir tal remuneração da
base de cálculo da contribuição social, pois trata-se de uma remuneração paga pelo
trabalho.
Com fundamento no art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91, além do devedor
principal, foram incluídos no polo passivo do lançamento como devedoras solidárias as
empresas: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., PETROBRAS DISTRIBUIDORA
S.A. – BR, PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO e PETROBRAS QUÍMICA
S.A. – PETROQUISA.
Após o trâmite processual, 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial aos recursos das partes apenas para excluir da relação a sujeição passiva solidária.
Segundo o entendimento do Colegiado é ônus da fiscalização indicar a forma pela qual os
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.480 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001451/2008-49

responsáveis solidários, no caso de grupo econômico, praticaram o fato gerador e o interesse
comum, não bastando a mera indicação superficial da existência de grupo econômico. O acórdão
2201-003.868 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/07/2000, 01/10/2000 a 31/10/2000, 01/12/2000 a
31/12/2000, 01/05/2001 a 31/05/2001, 01/11/2001 a 30/11/2001
NULIDADE DA NFLD
Inexistência de nulidade do lançamento. Presentes todos os requisitos do art. 142 do
CTN e possibilidade de defesa do contribuinte e responsáveis deve ser afastada tal
preliminar.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA
Inexistência de coisa julgada administrativa, decisão de piso que apenas anulou a
anterior decisão por cerceamento de defesa, sem reabertura de novo contencioso
administrativo ou novo lançamento. Preliminar afastada.
DECADÊNCIA.
Decadência devidamente analisada pela decisão de piso, não havendo novo lançamento
como indicado pelo contribuinte. Decadência afastada.
BÔNUS. INCIDÊNCIA
Os bônus de desempenhos terão natureza salarial e integrarão o salário de contribuição,
desde que remunerem um trabalho executado e sejam pagos aos empregados que
cumprirem condição estipulada. Confissão no recurso voluntário do pagamento habitual
de tais verbas. Inteligência da aplicação da Súmula 207 do E. STF e 203 do E. TST.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE
É ônus da fiscalização indicar a forma pela qual os responsáveis solidários no caso de
grupo econômico praticaram o fato gerador e o interesse comum, não bastando a mera
indicação superficial da existência de grupo econômico.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial. Citando como
paradigma o acórdão 2401-004.722 (íntegra às fls. 1054/1070), defende a União que a
solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico decorre do art. 30, IX da Lei no
8.212/91 c/c art. 124, II do CTN, não se aplicando ao caso concreto o entendimento segundo o
qual deve a fiscalização comprovar o “interesse comum” das autuadas na situação que constitua
o fato gerador, tendo em vista que essa locução interesse comum é oriunda do inciso I do art. 124
do CTN.
Contribuinte e solidárias foram intimadas do acórdão e do recurso especial
interposto. Foram apresentadas contrarrazões:
1) da PETROBRAS GAS S/A – GASPETRO (fls. 1104/1112 - contribuinte):
pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de apresentação de
cópia do inteiro teor do acórdão indicado como paradigma e, no mérito, pugna
pela manutenção do acórdão, fazendo destaque que no caso concreto não
existiria a figura de “grupo econômico”, pois cada uma das pessoas jurídicas
são independentes e não compartilham de qualquer relação contratual ou
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.480 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001451/2008-49

obrigacional, inexistindo a figura da gestão compartilhada com identidade de
Gerências, Diretorias Executivas, Conselhos Fiscais e Administração.
2) da PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS (fls. 1167/1184 –
solidária): requer a manutenção do acórdão recorrido por ausência de
comprovação do interesse comum e ainda pela aplicação do “benefício de
ordem”. Foram tecidos comentários gerais acerca do mérito da autuação.
3) da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (fls. 1242/1249 - Solidária): requer
o não provimento do recurso, arguiu nulidade do lançamento e esclarece que a
empresa é sociedade por ações com autonomia e gestão própria nos termos do
art. 265 da Lei no 6.404/76.
Em tempo a solidária PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A apresentou o seu
próprio recurso especial (fls. 1250/1261) o qual não foi admitido nos termos do despacho de fls.
1289/1292.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
O recurso preenche os requisitos formais razão pela qual ratifico o despacho de
admissibilidade de fls. 1075/1079, dele conheço, fazendo destaque que a Fazenda Nacional
apresentou junto com a peça recursal cópia do inteiro teor do acórdão paradigma: o acórdão no
2401-004.722 (fls. 1053/1072).
O exame de admissibilidade assim resumiu a divergência:
Com efeito, o cotejo realizado pela Fazenda Nacional efetivamente demonstra existir a
divergência alegada, pois, enquanto o acórdão recorrido afasta a responsabilidade
solidária entre as empresa integrantes de determinado grupo econômico, o acórdão
paradigma mantém o vínculo para o mesmo grupo de empresas, ou seja, verifica-se que
situações análogas ensejaram interpretações divergentes do inciso IX do art. 30 da Lei
n.o 8.212/1991.
Enquanto o aresto hostilizado manifestou o entendimento que não basta a demonstração
da ocorrência de grupo econômico para imputar a responsabilidade solidária pelo
cumprimento das obrigações previdenciárias a todas as empresas do grupo, o paradigma
abraçou a tese de que a simples demonstração da existência do grupo de empresas, de
fato ou de direito, já seria suficiente para vincular por solidariedade todas as empresas
que o integram com esteio no IX do art. 30 da Lei n.o 8.212/1991.
Vale destacar ainda que no acórdão paradigma foi analisada a responsabilidade
solidária decorrente da formação de grupo econômico envolvendo as mesmas empresas, as
recorridas.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.480 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001451/2008-49

Nestes termos, conheço do recurso.

Do mérito:
Quanto a matéria devolvida para apreciação – requisitos para caracterização da
solidariedade segundo previsão do art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91, por diversas vezes esse
Colegiado já se manifestou sobre o tema, tendo externado entendimento majoritário no sentido
de a interpretação conjunta do citado dispositivo com o art. 124, II do CTN dispensar a
comprovação por parte da fiscalização da existência de interesse comum entre as empresas que
compõem grupo econômico com o fato gerador imputado. A “solidariedade de direito”
específica para lançamento de exigência de contribuições previdenciárias não admite benefício
de ordem bastando para sua aplicação a caracterização do grupo econômico de fato ou de direito.
Segundo o art. 124, II do CTN, são solidariamente responsáveis pelo crédito
tributário as pessoas expressamente designadas por lei:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Já o art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
...
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Entretanto alguns pontos devem ser observados.
Segundo exposto na obra “Direito Tributário Brasileiro, CTN Comentado /
Aliomar Baleeiro, Misabel Abreu Machado Derzi. 14a ed., rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 1.118”, a solidariedade é forma de garantia do crédito tributário e por isso sua
utilização não tem o condão de admitir a imputação de responsabilidade a terceiro totalmente
estranho a relação tributária. Vale citar:
“A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como
querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a matéria em
seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade. É que a
solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias.
Quando houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária (mais de
um contribuinte, ou um contribuinte e responsável, ou apenas uma pluralidade de
responsáveis), o legislador terá de definir as relações entre os coobrigados. Se são eles
solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com benefício de ordem ou não, etc. A
solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no pólo passivo da
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.480 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001451/2008-49

obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que
já compõem o pólo passivo.”
Neste mesmo sentido o Professor Hugo de Brito Machado (in Comentários ao
Código Tributário Nacional, volume II, São Paulo: Atlas, 2004. p. 465):
Diz o art. 124, inciso II do Código Tributário Nacional, que são solidariamente
obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. À primeira vista pode parecer
que o legislador tem a liberdade para designar qualquer pessoa como solidariamente
obrigadas ao pagamento do tributo. Não é assim, porém, porque a interpretação dessa
norma, como de qualquer norma jurídica, há de ser feitas sem desconsideração do
sistema em que encarta e especialmente das normas hierarquicamente superiores.
Tem inteira razão Barros Carvalho. Pudesse o legislador atribuir a pessoa estranha ao
fato gerador de um tributo a condição de devedor solidário deste, restaria amesquinhada
a garantia constitucional consubstanciada no desenho das limitações constitucionais do
Poder de Tributar, ou, dito com outras palavras, no desenho das competências
tributárias atribuídas às pessoas jurídicas de direito público, às quais são
constitucionalmente atribuídas parcelas daquele importantíssimo Poder do Estado
Assim, embora o art. 124, inciso II do CTN traga norma de aplicação mais ampla,
a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento deve-se concluir que o Legislador não
dispensou a demonstração da existência de um mínimo interesse entre as empresas, a mera
participação societária majoritária de uma empresa em outra ou a participação dessas em
aglomerado econômico não é capaz, por si só, de ensejar a constituição da responsabilidade. No
entender desta Relatora, o referido entendimento está presente inclusive na própria Instrução
Normativa RFB no 971/2009 que ao conceitualizar “grupo econômico” o condiciona a
demonstração de certa interdependência entre as empresas (“direção, o controle ou a
administração de uma delas”).
Dispõe o art. 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009:
CAPÍTULO III
DO GRUPO ECONÔMICO
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Seguindo esta linha de raciocínio o acórdão recorrido muito bem pontuou os
fundamentos, tidos como insuficientes, utilizados pela fiscalização para caracterização do
suposto grupo econômico. Destacou o Conselheiro Relator:
18 – Entendo que a fiscalização caracterizou a solidariedade de forma genérica e sem
indicar com precisão de detalhes e comprovação de fatos de como as empresas ora
integrantes do grupo econômico alegado, no caso, se beneficiaram de alguma forma ou
transgrediram as normas legais indicadas na fiscalização ou de acordo com o art. 124 do
CTN como os demais contribuintes considerados solidários teriam praticado o fato
gerador do tributo.
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.480 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001451/2008-49

19 – Ao que parece a única prova da fiscalização foi um relatório anual de 2004 obtido
no sítio eletrônico da empresa Petrobras, conforme alega às fls. 37 e juntado às fls.
196/198:
...
20 – Contudo, pela análise do teor de tal documento verifica-se tratar-se de empresas
distintas, com personalidades jurídicas próprias, sem qualquer relação de
coordenação ou cooperação, essa alegação, isoladamente, é insuficiente para
demonstrar a caracterização do grupo econômico. Inclusive no documento utilizado
como prova é patente a indicação de que tais empresas são independentes e com
diretorias próprias.
...
22 – O fato da fiscalização ter reconhecido como grupo econômico entre empresas sem
discriminar de forma clara a sua composição societária e indicar quem controla
quem ou qual dos sócios teve a participação no controle e na prática do fato
gerador da contribuição previdenciária, além de violar literalmente o texto do art. 30,
IX e 124, I e II do CTN, afronta inclusive o princípio constitucional da livre iniciativa,
pois restringe, de certo modo, o indivíduo com participação societária em empresa, de
constituir nova sociedade ou ingressar em sociedade diversa daquela, tendo em vista o
risco da responsabilização solidária entre ambas, ainda que ausentes os requisitos
previstos na legislação trabalhista e até mesmo tributária, quais sejam, unicidade de
direção, controle ou administração.
Da análise do relatório fiscal e dos documentos juntados aos autos, em que pese
entendimento no sentido da caracterização do grupo econômico envolvendo as empresas aqui
indicadas ser fato notório e público, não se pode deixar de aplicar a premissa de que a
solidariedade não se presume, ela deve ser provada ou decorrente de lei, e no caso desta última,
deve o aplicador do direito observar as exigências impostas pela própria legislação.
Assim, no caso concreto, ausente a comprovação de um mínimo de interesse
comum entre as partes, ratifico e mantenho o entendimento do acórdão recorrido.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora-Designada
O apelo visa rediscutir a caracterização de grupo econômico, para fins de
atribuição de responsabilidade solidária entre as empresas dele integrantes. Nesse passo, esta
Conselheira reitera o posicionamento já adotado no Acórdão no 9202-008.606, proferido em
18/02/2020, em face do mesmo grupo econômico.
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.480 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001451/2008-49

Juntamente com a empresa autuada, Petrobras Gas S/A, foram arroladas como
solidárias as empresas Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A, Petrobras Distribuidora S/A,
Petrobras Transporte S/A – Transpetro e Petrobras Química S/A – Petroquisa.
Inicialmente, há que se registrar que, tanto a empresa Petrobras Gas S/A como as
responsáveis solidárias são sociedades que integram o mesmo grupo econômico e, conforme
ressaltado no Relatório Fiscal, trata-se de fato público, facilmente comprovável pela simples
consulta à página do grupo na Internet (e-fls. 37):
16 - Resta incontroversa a existência de grupo econômico entre as empresas listadas
como devedores solidários. O conceito de grupo econômico já constava da redação
original da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - Decreto-Lei n° 5.452, de I o de
maio de 1943, art. 2o , § 2o , qual seja:
"Art. 2o Considera-se empregador a empresa ....
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis
a empresa principal e cada uma das subordinadas." (grifei)
Desta forma, caracteriza-se um grupo econômico quando duas ou mais empresas estão
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Portanto, as empresas citadas no
cabeçalho do presente relatório, além de outras, constituem um grupo econômico o que
se verificou a partir da análise das informações constantes do "Relatório Anual de 2004"
e de informações constantes do sítio http://www2.petrobras.com.br, particularmente nas
páginas "A Petrobras - Visão Corporativa e Atividades e Relatório Anual 2004 -
Princípios de Consolidação", acessadas na Internet em 09/11/2005, conforme cópias
anexadas ao presente relatório.
17 - É cediço serem responsáveis solidárias, conforme comando exarado no art. 30, inc.
IX, da Lei n° 8.212/91, as empresas integrantes de grupo econômico de qualquer
natureza, razão por que estão mencionados no cabeçalho do presente relatório as
empresas identificadas, durante a ação fiscal, como integrantes, juntamente com o
contribuinte, de um grupo econômico.
23 - O conceito de grupo econômico já constava da redação original da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT - Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, art. 2°, § 2°,
qual seja:
"Art. 2° Considera-se empregador a empresa ....
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
|outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis
a empresa principal e cada uma das subordinadas." (grifei)
Desta forma, caracteriza-se um grupo econômico quando duas ou mais empresas estão
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Portantos empresas citadas no
cabeçalho do presente relatório, além de outras, constituem um grupo econômico o que
se verificou a partir da análise das informações constantes do "Relatório Anual de 2002"
e de informações constantes do sítio http://www2.petrobras.com.br. particularmente nas
páginas "A Petrobras - Visão Corporativa e Atividades e Relatório Anual 2002 -
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.480 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001451/2008-49

Princípios de Consolidação", acessadas na Internet em 12 e 13/07/2004, conforme
cópias anexadas ao presente relatório (Anexo 03).
24 - São responsáveis solidárias, conforme comando exarado no art. 30, inc. IX, da Lei
n° 8.212/91, as empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza, razão
por que estão mencionados no cabeçalho do presente relatório as empresas
identificadas, durante a ação fiscal, como integrantes, juntamente com o contribuinte, de
um grupo econômico.
Assim, constatada a existência do grupo econômico, que é inclusive pública e
notória, resta analisar as consequências desta conclusão, no que tange à responsabilidade
solidária, que é o tema central do apelo.
O art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, assim estabelece:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
O CTN, por sua vez, dispõe em seu art. 124:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Assim, a conjugação dos dispositivos acima destacados conduz à conclusão no
sentido de que, constatada a existência do grupo econômico, formal ou informal (de fato), as
empresas dele integrantes respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias,
independentemente de verificação acerca do atendimento ao inciso I, do art. 124, do CTN.
Registre-se que o dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, foi repercutido no art. 222,
do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento (redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001).
Ademais, a Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 2003, assim estabelece:
Art. 188. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária
principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si;
(...)
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.480 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001451/2008-49

Art. 778. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 779. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência. (...)
Destarte, uma vez que foi aplicada a solidariedade decorrente de lei, não há que se
falar em necessidade de comprovação de interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal. E havendo expressa previsão legal que ampara a solidariedade
descrita no lançamento, este deve ser mantido.
Em sede de Contrarrazões, as responsáveis solidárias negam a existência de grupo
econômico, alegando, em síntese, a autonomia entre as empresas, bem como a ausência de
interesse em comum, o que de plano não merece acolhida, já que, repita-se, trata-se de
solidariedade legal em face de grupo econômico notoriamente reconhecido, inclusive com
divulgação na Internet acerca de suas ligações societárias, conforme remarca o Relatório Fiscal.
A responsável solidária Petrobras requer ainda o benefício de ordem, o que não pode ser
atendido, tendo em vista o disposto no par. único, do art. 124, do CTN.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital